Tribunal: TJPA
Processo: 0806634-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806634-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REDIELISON OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. NOMEAÇÃO E POSSE. SUPERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORIGINAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal, contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando sua imediata nomeação e posse. O agravante foi aprovado em todas as fases do certame e classificado em 29º lugar. Alega ter sido indevidamente rebaixado à 30ª posição pela inclusão de candidato por decisão judicial que não determinava sua reintegração, além de ter sido preterido na posse em favor de outros candidatos, inclusive sub judice e sem cumprimento de todas as etapas do concurso. Sustenta ampliação informal e não publicizada do número de participantes no curso de formação, bem como exclusão injustificada da convocação para posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve preterição indevida do agravante na convocação para posse no cargo de Guarda Civil Municipal, em violação à ordem classificatória do concurso público; (ii) apurar se a Administração Municipal ampliou irregularmente o número de vagas e burlou os princípios da legalidade, publicidade e impessoalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante apresenta elementos suficientes para, em sede de cognição sumária, demonstrar a probabilidade do direito alegado, ao indicar a convocação de candidatos sub judice sem a devida revalidação das etapas eliminatórias do concurso, em desacordo com o edital.

4.

Restou evidenciado que a Administração convocou 38 candidatos para o curso de formação, apesar da previsão de apenas 30 vagas no edital, sem edição de ato formal de ampliação do número de cargos, contrariando os princípios da vinculação ao edital e da legalidade.

5.

A ausência de publicação oficial da lista de classificados após o curso de formação, substituída por comunicação via grupo de WhatsApp, configura grave violação aos princípios da publicidade, moralidade e impessoalidade administrativa (CF, art. 37).

6.

O risco de dano irreparável está presente, uma vez que a não nomeação do agravante poderia resultar na perda de seu direito, caso expirado o prazo de validade do concurso.

7.

A reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual improcedência da ação principal pode ser compensada com a desconstituição da nomeação sem prejuízo irreparável à Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nomeação de candidatos sub judice sem revalidação das etapas eliminatórias do concurso compromete a ordem classificatória e enseja a concessão de tutela para assegurar a posse de candidato preterido.

2.

A ausência de publicação oficial da lista de classificados no curso de formação afronta o princípio da publicidade e invalida os atos subsequentes de nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. Edital nº 001/2022, Capítulo X.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Redielison Oliveira Lima
em face da decisão interlocutória ID 139127542, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência n.º 0800370-12.2025.8.14.0031, que indeferiu o pleito liminar de nomeação imediata ao cargo de Guarda Civil Municipal.

Na origem, o agravante ajuizou ação ordinária sob o argumento de que foi preterido de forma indevida no concurso público promovido pelo Município de Moju, regido pelo Edital n.º 001/2022, o qual previa 30 vagas para o cargo de Guarda Municipal. O autor foi aprovado em todas as fases do certame e obteve a classificação final em 29º lugar. Contudo, a retificação posterior da classificação, com a inclusão do candidato David Erivelton Costa Bentes — supostamente de forma irregular — o rebaixou à 30ª posição.

Alega que houve ilegalidade na inclusão do referido candidato, vez que a decisão judicial que o beneficiava não determinava sua reintegração ao certame, mas apenas assegurava o direito a entrevista devolutiva quanto à avaliação psicológica.

Ademais, sustenta que a Administração Municipal ampliou informalmente o número de participantes no curso de formação de 30 para 38, sem previsão legal e sem ampla divulgação, sendo esta realizada via grupos de WhatsApp, sem publicação oficial, o que compromete a transparência e a moralidade administrativa.

Aduz ainda que, mesmo estando classificado entre as vagas e tendo concluído o curso de formação, foi preterido na convocação para a posse, agendada para 28/03/2025, enquanto outros candidatos, inclusive sub judice e com pendências judiciais, foram empossados. Por fim, ressalta risco de dano irreparável, em razão da sua vulnerabilidade social e exposição após o curso de formação, agravada pela exclusão injustificada do processo de nomeação.

Ao final, requereu a concessão de
tutela recursal para determinar sua convocação e posse imediata
no cargo de Guarda Civil Municipal.

Na Decisão ID 26544028, deferi a tutela recursal, reconhecendo a presença dos requisitos legais de plausibilidade jurídica do direito e o perigo de dano, determinando ao Município de Moju que convocasse o autor para a apresentação de documentos e, se regulares, fosse empossado no cargo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Contra essa decisão, o Município de Moju opôs recurso de Agravo Interno (27329163), argumentando, em síntese, que: i) o agravante não estaria classificado dentro das vagas ofertadas para o sexo masculino (24 vagas); ii) a Administração não estaria vinculada à nomeação de todos os participantes do curso de formação; iii) a suposta ampliação do número de vagas não se deu por ato formal; iv) os candidatos “sub judice” foram tratados de forma isonômica, com base em decisões judiciais válidas; v) convocação e nomeação observaram rigorosamente a classificação final homologada. Apresentou também contrarrazões ao recurso Agravo de Instrumento (27382853), reiterando os mesmos argumentos.

O agravante não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 28063273)

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 29467983).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e certidão sobre a não apresentação das contrarrazões correspondente, bem como já consta as Contrarrazões ao Agravo de Instrumento e a manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno do Estado do Pará.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da suposta preterição do agravante na ordem de classificação final do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, promovido pelo Município de Moju, que previa 30 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal, sendo 24 destinadas ao sexo masculino.

O agravante alega que, embora tenha sido aprovado em todas as etapas do certame e figurado em posição compatível com as vagas ofertadas, foi indevidamente preterido por candidatos que se encontravam sub judice e que, ainda assim, foram convocados, submetidos ao curso de formação e posteriormente empossados, à revelia do que dispunha o edital.

Ademais, trouxe elementos aos autos que apontam a existência de vícios substanciais na condução da etapa final do concurso, especialmente no tocante à ausência de publicidade oficial da classificação final dos concluintes do curso de formação, bem como a existência de decisões judiciais provisórias que permitiram a reinclusão de candidatos anteriormente eliminados, inclusive sem que estes tivessem se submetido novamente às etapas eliminatórias como o TAF (Teste de Aptidão Física) e a avaliação psicológica.

No ponto, é oportuno transcrever parte da fundamentação adotada na decisão monocrática que concedeu a tutela recursal, pela sua clareza e precisão:

“Embora o juízo de origem tenha justificado o indeferimento da medida liminar com base na necessidade de dilação probatória e na presunção de legitimidade dos atos administrativos, os elementos trazidos aos autos indicam, ao menos em sede de cognição sumária, que houve irregularidades relevantes no processo de nomeação.

As alegações do agravante, acompanhadas de documentos, demonstram que foram convocados candidatos eliminados ou com pendências judiciais não resolvidas, e que houve ausência de publicação formal dos resultados do curso de formação, etapa de caráter eliminatório e classificatório, conforme previsto em edital.”

Acrescente-se que a Administração convocou e submeteu ao curso de formação 38 candidatos, ainda que o edital previsse apenas 30 vagas, sem que houvesse edição de novo ato normativo ampliando formalmente o número de cargos ou alterando o quantitativo de vagas do certame, o que afronta diretamente os princípios da vinculação ao edital e da legalidade (CF, art. 37, caput).

Destaca-se, ainda, que não houve publicação oficial da lista de classificados no curso de formação, etapa prevista expressamente como eliminatória e classificatória no Capítulo X do Edital nº 001/2022, sendo a divulgação realizada de maneira informal, em grupo de WhatsApp, fato gravíssimo que vulnera frontalmente os princípios da publicidade, impessoalidade e moralidade administrativas, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Outrossim, embora o agravante tenha sido classificado inicialmente em 29º lugar, seis candidatos que ocupam posições superiores encontram-se sub judice, já empossados, aparentemente sem que tenham cumprido os requisitos formais do edital, o que, em juízo de cognição sumária, caracteriza flagrante violação à ordem classificatória.

Destarte, ao menos neste momento de processual, em juízo perfunctório, vislumbro a probabilidade do direito do agravante.

No que toca ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumpre observar que o agravante foi excluído da convocação para entrega de documentos e posse, enquanto candidatos com classificação inferior e pendências judiciais foram admitidos. O risco, portanto, é patente, pois a não concessão da medida poderia implicar no esgotamento do prazo de validade do concurso, tornando inócua a prestação jurisdicional futura.

Além disso, eventual improcedência da demanda principal poderá ensejar a reversão da nomeação do agravante sem maiores prejuízos à Administração, o que afasta o risco de irreversibilidade dos efeitos da medida antecipatória concedida.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/01/2026